Tribunal: TJMT
Processo: 1005882-41.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005882-41.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIO PIRES TOKASHIKI - CPF: 922.348.791-91 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), PATRICIA DE ALMEIDA DILLY - CPF: 930.736.581-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AQUISIÇÃO DE MOTOCLICLETA – DOMÍNIO PELA TRADIÇAO – ART. 1267 DO CC – OBRIGAÇAO DO ADQUIRENTE COMPRADOR – ART. 123 DO CÓDIGO DE TRANSITO NACIONAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Recurso conhecido e provido.

1. Sendo o réu revel, tratando-se de direito disponível, quando o bastante para constituição do direito as provas documentais indiciárias existentes nos autos, sendo dispensável provas outras, de rigor é a constituição do direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Comprovado a tradição do bem móvel (moto), cópia do BO, com presunção relativa, certidão que comprove o reconhecimento da firma do vendedor, obrigação do proprietário adquirente de efetuar a transferência, revelia do réu, quando o bastante para que a ação seja julgada procedente.

3. Condena-se o adquirente para em prazo concedido, providencie a transferência do bem no DETRAN, sob pena de multa, esta fixada com razoabilidade e proporcionalidade. Comunica-se ao SEFAZ e ao DETRAN das determinações constantes da sentença, para conhecimento e fins pertinentes.

4. Inverte-se o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCIO PIRES TOKASHIKI, contra a sentença de ID: 157767232 proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada no 1005882-41.2017.8.11.0003, movida em desfavor de PATRICIA DE ALMEIDA DILLY, que julgou o feito improcedente, e condenou o autor vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 na forma do art. 85 § 8, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões de ID: 157767234 alegam: (i) que o autor postula que a requerida efetua a transferência do veículo adquirido para seu nome, sob pena de multa diária de R$500,00, (quinhentos reais); seja expedido ofícios à Sefaz e ao DETRAN do MT, para que se abstenham de informar qualquer débito em nome do autor, referente à motocicleta Honda, CG 125/FAN, vermelha, placa NJB 0492; objetivando não ser responsabilizado por atos praticados por terceiros; (ii) que o CRV está em posse da apelada, assinado e com firma reconhecida conforme comprovou o Cartório que autenticou a assinatura das partes; (iii) que após a assinatura do recibo a apelada ficou responsável pela transferência em 30 dias, entretanto não o fez e circula pela cidade recebendo multas e IPVA em atraso; gerando pontuação e negativação no SERASA em razão dos inadimplemento; Pugnando ao final o provimento do apelo nos termos do (i)

Contrarrazões de ID: 157767236 rebate a tese recursal e pugna pela manutenção da sentença objurgada.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como visto no relatório a autora pretende que o réu transfira para o nome da compradora requerida, ingressando por tal patamar jurídico, com o ingresso de ação de obrigação de fazer.

O magistrado de primeiro grau, fazendo as razões de fato e de direito, julgou improcedente o pleito e, por consequência, condenou o autor nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Dentro dos limites recursais, termo do artigo 1.013 do Código de Processo Civil incursiona-se sobre a pretensão trazida pelo autor.

Deve ser visto que a requerida, citada por edital, tornou-se revel e, neste particular foi defendida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso que, incontinenti, tomando conhecimento da sentença desfavorável ao autor, manifestou seu conformismo em relação a ela.

No caso em apreço, divergindo do posicionamento adotado pela meritíssima Juíza de Direito que, sob o enfoque de que o autor não comprovou seu direito, sob a égide do consagrado no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Embora reconheça de substanciosa fundamentação os aspectos vertidos na sentença pela estudiosa magistrada que a elaborou e subscreveu, creio que neste caso em particular, não agiu com seu esmerado acerto.

Isto porque, em primeiro aspecto, reside que a requerida é revel e, trata-se de direito disponível e, neste caso, embora defendido pela Defensoria Pública, manifestação por negação geral, em verdade, não reside a contestação específica, como recomenda o Código de Processo Civil, a rigor do que está contido no artigo 341. Em verdade, nestes casos, entende-se que a defesa é meramente formal, data máxima vênia, de entendimentos contrários.

Outro aspecto, como indícios e prova, trata-se de contrato de compra e venda de uma motocicleta e, neste particular, o domínio se opera pela simples tradição da coisa, nos termos do que estabelece o artigo1. 267 do Código Civil Brasileiro.

E, ainda em sequência, reside BO firmado pelo autor onde, com minudência, narra todo o acontecido. Como se sabe, muito embora se trate de uma narrativa feita pelo autor, não pode ser considerado que este agiu de má fé, sendo que esta não se presume. (ID-157767187).

E, por último, constata-se o selo de autenticidade onde confirma que, em relação ao documento de transferência, o autor, quando da venda, reconheceu sua firma em cartório. Desta situação, por uma questão lógica, pode concluir, em termos de provas, na dicção do artigo 373, inciso I, do CPC, que, entregue a moto e o recibo à compradora, por motivos outros e até por comodidade, não transferiu a motocicleta para seu nome. (ID-157767187).

O aspecto trazido na sentença, albergando a fundamentação de que o autor, descumprindo o que prescreve o artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro não induz responsabilidade ao vendedor para efetuar a transferência e sim ao adquirente do veiculo, no caso a requerida.

Art. 123 - No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículos é de trinta dias.

Como bem decidido pelo colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

‘É obrigação de o proprietário adquirente transferir o veículo para seu nome junto ao departamento de trânsito no prazo fixado pelas normas ordinárias, bem como responder pelos débitos originados após a tradição. Não tendo o comprador demonstrado suposto obstáculo do alienante em entregar-lhe o dut (o documento único à transferência do veiculo junto ao DETRAN) sem reparos a sentença que firmou a responsabilidade do adquirente pelos débitos originados após a tradição do veículo. (Recurso de Apelação Cível n. 2009.01.1.142.042-9, AC 853.601, Segunda Câmara Cível, Relator Des, J.J. COSTA CARVALHO, VIDE id-157767229/SENTENÇA).

Portanto, na ótica do relator, chega-se a seguinte conclusão em termos de prova:

a). – revelia da parte requerida, tratando-se de direito disponível;

b). - cópia do BO, esta com presunção relativa;

c). - prova de que o autor reconheceu firma do documento, selo de autenticidade;

d).- domínio do bem para o adquirente, consagrado pela tradição, bem imóvel;

e). – obrigação do adquirente em providenciar a transferência (art. 123 do CTB).

Creio eu que, com todos esses indícios de prova, a questão é de constituição do direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Se assim não o fosse, não era de julgamento antecipado da lide e sim proceder à instrução e, neste viés, competia à magistrada de prova, de posse de tais situações, sanear o processo e deferir provas outras, segundo penso.

Normalmente, os indícios, vistos de forma isolada, não adquire status de prova. Mas, toda prova, antes é um indício. Para se chegar a ser prova precisam os indícios apoiar-se em outros elementos. Quase sempre a prova é constituída por um conjunto de indícios, uns apoiando-se nos outros em sequencias lógicas, uns complementando outros, interagindo e confirmando uns aos outros. É um grupo e em iteração que são capazes de gerar a convicção, o elemento subjetivo que integra o conceito de prova.

Neste viés, os aspectos vertidos nas alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, e ‘e’, citados linhas acima, geram convicção inarredável de que o autor, efetivamente vendeu a motocicleta a requerida e esta, por omissão ou por dolo, sendo dispensável perquirir a situação, não providenciou a transferência para o seu nome, dentro da obrigação que lhe competia por força do artigo 123 do CNT já que, em relação ao domínio, já o tinha pela tradição (coisa móvel), como especifica o artigo 1.267 do Código Civil Brasileiro.

Desta forma, residiu a constituição do direito do autor, divergindo do posicionamento adotado pela estudiosa magistrada que prolatou e subscreveu a sentença recorrida.

E, impõe-se, como consequência lógica, a comunicação desta transferência à Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso bem como ao Departamento Estadual de Transito para que, não mais lance débitos fiscais, multas, etc., em nome do autor, vez que este não se apresenta responsável por atos não cometeu. E, quer tange a transferência, se a moto continua rodando sem o procedimento de transferência, tributa-se culpa ao DETRAN-MT, que, por omissão, não exerce de modo eficaz a fiscalização.

Deverá, doravante, quer em relação as multas, quer em relação aos débitos fiscais (IPVA e OUTROS) ser lançada em nome da adquirente relapsa PATRICIA DE ALMEIDA DILLY, portadora do CPF n. 930.736.581-49.

Com tais considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento, julgando procedente a ação de obrigação de fazer, determinando que a requerida, no prazo de 60 (sessenta) dias providencie junto ao Departamento Estatual de Transito a transferência para o seu nome do veiculo motocicleta marca HONDA, modelo CG/125-FAN, cor vermelha, placa NJB 0492, sob pena de não o fazendo, incorrer em multa diária que, desde já é fixado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia, até o limite de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Determino a expedição oficio ao DETRAM-MT, isentando o autor de qualquer obrigação pertinente a eventuais multas, cancelando-as. E, no mesmo sentido, a SEFAZ para que não lance o nome autor na dívida ativa, sem proceda a cobrança de executivo fiscal, lançando doravante cobranças endereçadas à requerida PATRICIA DE ALMEIDA DILLY, portadora do CPF número 930.736.581-59. Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023